Tribunal: TJDFT
Processo: 0733562-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733562-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEZIEL KENNEDY BARBOSA SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 19:07:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator